Tribunal: STF
Processo: Rcl 40732
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Itapetininga, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010686- 61.2015.5.15.0041. 
    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Assevera que “a decisão questionada imputou responsabilidade direta e automática ao Município em razão de danos gerados pela contratada, considerando-o mero fiador e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros”. (eDOC 1, p. 8) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado: 
    “In casu, a ausência de fiscalização eficiente no tocante aos direitos do trabalhador que estavam sendo lesados é patente, pois o tomador não tomou nenhuma medida resoluta no sentido de impedir a continuação dos ilícitos perpetrados por sua contratada, a qual deixou de cumprir direitos básicos e periódicos do reclamante, como recolhimentos fundiários, intervalo intrajornada e adicional de insalubridade, e sequer atendeu ao chamamento judicial. 
    O rol de documentos encartados pelo tomador não prova fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela sua contratada, pois referem-se a meros documentos administrativos, como termo de convênio e rescisão do mesmo, inespecíficos em relação aos direitos do autor que foram lesados, reconhecidos neste feito, não se preocupando em fiscalizar e tomar providências para regularizar os direitos lesados do trabalhador e o inadimplemento de verbas periódicas, o que torna irrefragável a conclusão de ausência de fiscalização, pois não é possível que houvesse fiscalização e remanescesse inadimplemento durante todo contrato. 
    Alegar que realizou devida fiscalização, sendo que não foram quitados os recolhimentos fundiários e adicional de insalubridade de todo período contratual, insulta nossa inteligência e desafia nossa paciência, cabendo aqui um alerta ao recorrente, deduzir defesa contra fato incontroverso caracteriza litigância de má-fé. Fica a dica. 
    Portanto, não há falar em inversão do ônus probatório, pois no caso em análise a conduta culposa está sólida e inequivocamente provada e é evidente em razão da insanável ineficiência da fiscalização como alhures reconhecido. 
    Assim, a ausência de fiscalização no tocante aos direitos do trabalhador que estavam sendo lesados é patente, pois o tomador não tomou nenhuma medida resoluta no sentido de impedir os ilícitos perpetrados por sua contratada, a qual, biso e friso, deixou de cumprir direitos periódicos do reclamante. 
    Comprovada a conduta culposa do ente público na execução das obrigações da Lei n.º 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, remanesce clara a culpa in vigilando da recorrente quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada”. (eDOC 4, p. 4)
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0010686- 61.2015.5.15.0041, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC). 
    Cite-se a parte beneficiária (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente